Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-89.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-89.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALNEI JOSE BARBIERI - CPF: 298.771.721-00 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA – REVELIA- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FATURA ILEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo a realização de TOI com respeito às formalidades legais, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo acertada a sentença que declarou a inexigibilidade da referida fatura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente a cobrança do valor referente a recuperação de consumo no valor de R$ 9.372,21
, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência do débito identificado como recuperação de receita/consumo no valor de R$9.372,21
.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica da parte promovente, de modo que não praticou qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida, contra o que se insurge a promovida visando a improcedência porque alega que agiu no exercício regular de direito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que a sentença fora prolatada em conformidade com o conjunto probatório e, também, segundo a jurisprudência da Turma Recursal.

Em que pese os termos do recurso da parte promovida, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO, e mesmo porque sequer houve a realização de TOI com respeito às formalidades legais.

A inspeção realizada foi produzida de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que assinado por terceiro estranho à lide, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização de TOI com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Assim, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando reconheceu o ato ilícito na emissão de fatura de recuperação, por fraude, sem a competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este, bem como TOI com respeito às formalidades legais.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declarou a inexistência da fatura de recuperação, não havendo reparos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelas partes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020